Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio tentado. Extensão efeitos decisão que revogou prisão de outro réu. Contemporaneidade. Medidas cautelares diversas.
1 - Não se estende ao paciente os efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de outro réu se a situação fático-processual não é idêntica. O paciente foi pronunciado como executor do crime de homicídio tentado e responde a outras ações penais, enquanto o outro teve participação de menor importância e não registra antecedentes penais.
2 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva - se o perigo gerado pela liberdade do réu é contemporâneo ao decreto da prisão.
3 - Há contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão preventiva se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação.
4 – Mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), sobretudo quando concedidas em outra oportunidade e o paciente volta a cometer crimes, mantém-se a prisão preventiva.
5 - Ordem denegada.